Tribunal: STF
Processo: HC 115067
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A gravidade abstrata do delito não é fundamento válido para negar a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos



    II – Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, contida no art. 44 do mesmo diploma legal, deve ser reconhecida, mediante avaliação do caso concreto, a possibilidade da concessão do benefício da substituição da pena, segundo os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    III – Ordem concedida para determinar ao magistrado da execução que verifique se já ocorreu a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena e, se não for o caso, que analise o preenchimento dos requisitos para a substituição da parte remanescente da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    IV – Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar ante a notícia de que a sentença condenatória transitou em julgado.